Tribunal: STF
Processo: Rcl 56273
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 956.302 (TEMA N. 895/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RE 631.240 (TEMA N. 350/RG).



    1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso, no qual estabelecida correlação com a orientação firmada no RE 956.302 (Tema n. 895/RG).



    2. O Plenário do Supremo, no julgamento do Tema n. 895/RG, concluiu não preenchido o requisito da repercussão geral, ante o envolvimento de matéria legal, no que toca à arguição de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando configurados óbice processual ao exame do mérito da controvérsia, ofensa indireta à Constituição, bem assim necessidade de análise de matéria fática.



    3. Agravo interno desprovido.